Tribunal: TJPA
Processo: 0809409-79.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809409-79.2023.8.14.0006

APELANTE: MARCIO CELSO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR LAUDO PERICIAL E PROVAS DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARCIO CELSO SOUZA contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

4.

O relato da vítima apresenta consistência e riqueza de detalhes, mantendo-se uniforme nas fases inquisitorial e judicial.

5.

A narrativa encontra-se corroborada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com ação contundente, bem como por registros fotográficos que evidenciam a materialidade delitiva.

6.

A ausência de testemunhas presenciais não fragiliza a prova, dada a natureza clandestina dos delitos domésticos.

7.

A revelia do acusado, que deixou de apresentar versão apta a infirmar o acervo probatório, reforça a suficiência das provas produzidas.

8.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea quando demonstrado grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, evidenciado pela intensidade e reiteração das agressões.

9.

O motivo do crime, fundado em ciúmes e sentimento de posse, revela especial censurabilidade e autoriza sua negativação na primeira fase da dosimetria.

10.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base em circunstâncias concretas e individualizadas, observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

2.

A ausência de testemunhas presenciais não compromete a prova em delitos praticados no âmbito doméstico.

3.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como a intensidade da agressão e o motivo torpe.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, HC nº 846594/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO CELSO SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, §13º, do Código Penal, c/c arts. 5º, III e 7º da Lei nº 11.340/2006
, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de sursis.

Consta dos autos que o apelante, no contexto de relação doméstica, teria agredido fisicamente sua então companheira, causando-lhe lesões corporais comprovadas por laudo pericial e registros fotográficos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a palavra da vítima seria isolada e não corroborada por outros elementos idôneos, pugnando pela absolvição com fundamento no
art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença condenatória, destacando a robustez do conjunto probatório.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – MÉRITO

II.1 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A tese defensiva não merece acolhimento. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Vejamos o entendimento da jurisprudência dominante:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (G.N.)

No caso concreto, a vítima apresentou relato detalhado e coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo de forma precisa a dinâmica das agressões sofridas, circunstância que confere elevada credibilidade às suas declarações.

Referido depoimento não se apresenta isolado.

Ao contrário, encontra-se corroborado por outros elementos probatórios relevantes, notadamente o laudo pericial de lesão corporal, que atestou a presença de equimose compatível com ação contundente; os registros fotográficos juntados aos autos, que evidenciam as lesões narradas e o contexto fático descrito, que revela relação marcada por ciúmes e comportamento agressivo por parte do apelante.

A alegação defensiva de ausência de testemunhas presenciais não fragiliza o conjunto probatório, uma vez que os crimes de violência doméstica, por sua própria natureza, são frequentemente praticados no âmbito privado, longe da presença de terceiros.

Ademais, o réu, embora devidamente citado, não compareceu à audiência de instrução, sendo decretada sua revelia, deixando de apresentar versão capaz de infirmar os elementos probatórios produzidos.

Dessa forma, o acervo probatório revela-se suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

II.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria da pena, a insurgência defensiva não merece acolhimento.

Verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade e o motivo do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Diversamente do alegado pela defesa, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada no caso concreto.

Com efeito, não se trata de mera reprodução de elementares do tipo penal, mas de situação que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta, diante da intensidade da agressão perpetrada pelo apelante.

Conforme se extrai dos autos, a vítima foi submetida a sucessivos atos de violência física, consistentes em empurrões, chutes, socos e tentativa de enforcamento, revelando atuação agressiva exacerbada e desproporcional, muito além do mínimo necessário para a configuração do delito de lesão corporal.

Tal dinâmica evidencia dolo de maior intensidade e especial censurabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite a negativação da culpabilidade quando demonstrado grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado, questionando a dosimetria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso, em que o paciente conta com diversas condenações com trânsito em julgado, além da condenação a qual configurou a reincidência. 5. Culpabilidade e a motivação do crime são desfavoráveis ao paciente, pois: i)
evidenciado um dolo de maior intensidade por parte do acusado, além daquele exigido para a configuração do delito em questão, tendo em vista que o denunciado produziu 29 lesões na ofendida;
ii
)
delito por motivo torpe sentimento de posse em relação à vítima, sendo deveras desproporcional a reação do réu causada pelos ciúmes; fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.
6. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. (STJ - HC: 846594 RS 2023/0289010-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

No mesmo sentido, a valoração negativa do motivo do crime também se mostra correta, porquanto fundada em ciúmes e sentimento de posse, circunstâncias que revelam especial reprovabilidade no contexto de violência doméstica.

Dessa forma, mantidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Considerando o critério de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa, mantenho a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Torno, assim, definitiva a pena neste patamar.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026